Tribunal: STF
Processo: Rcl 85888
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, sem requerimento de medida liminar, ajuizada por Solange Belini Paschoal, em 9.10.2025, contra decisão do Juiz Presidente do Colégio Recursal Federal de São Paulo proferida no Agravo no Recurso Extraordinário no Recurso Inominado n. 0000596-52.2021.4.03.6329 que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.



O caso



    2. A Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo deu provimento ao Recurso Inominado 0000596-52.2021.4.03.6329 interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (e-doc. 16).



    Contra essa decisão, Solange Belini Paschoal opôs embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 18), e na sequência recurso extraordinário (e-doc. 19), inadmitido com fundamento nos Temas 660 e 766 da repercussão geral (e-doc. 20). 



    Solange Belini Paschoal interpôs agravo com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil (e-doc. 21), não conhecido sob o fundamento de que o agravo cabível seria o agravo interno do art. 1.021 do Código de Processo Civil (e-doc. 22).



    Contra essa decisão, Solange Belini Paschoal ajuíza a presente reclamação e alega ter havido usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal para conhecer do agravo.



    3. A reclamante explica que o Juiz Presidente do Colégio Recursal Federal de São Paulo não conheceu do agravo no recurso extraordinário e sustenta que “a decisão Reclamada merece ser anulada, pois viola competência exclusiva do C. STF” (fl. 7, e-doc. 1).



    Informa que “o Recurso Extraordinário tinha causa de pedir (fundamento fático e fundamento jurídico) diverso do decidido pelo Tribunal a quo, que SUBVERTEU os fundamentos recursais para dar ao caso contornos diversos do permito pelas regras processuais e, assim, subtrair ilegitimamente desta Suprema Corte o conhecimento do recurso, atribuição que constitucionalmente (art. 102, inc. III, alínea ‘a’ da CF/88)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Alega que “a causa de pedir era a VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 pela declaração de inconstitucionalidade, no caso concreto, do art. 326, caput do CPC, pois a postulação tinha pedidos sucessivos e houve laudo sem oportunizar a manifestação da Reclamante (declarando inconstitucional o § 2º, inc. I, do art. 477 do CPC)” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta que “o Recurso Extraordinário que a presente Reclamação pretende seja, ao cabo, conhecido, preenche todos os requisitos formais para conhecimento, à luz do art. 102, inc. III, alínea ‘a’ (por violação ao art. 97 da CF) e ‘b’ (por declarar de maneira velada a inconstitucionalidade o § 2º do art. 42 e, por arrasto, do § 1º do art. 59 da Lei 8213/91 e os arts. 9º, 10º, 326 ‘caput’, inc. I do § 2º do art. 477 e inc. IV do § 1º do art. 489, todos estes do CPC)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer o deferimento de gratuidade de justiça.



    Pede seja julgada procedente a reclamação “reconhecendo que a competência deste Colendo Supremo Tribunal Federal foi violada pela r. decisão de num. 335948502, determinar a subida do Recurso Extraordinário de num. 317552295” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



     



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    6. Põe-se em foco nesta ação se a autoridade reclamada teria afastado a Lei n. 14.126/2021 e o Decreto n. 3.048/1999, contrariando a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    7. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    8. Na espécie, o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pela reclamante foi monocraticamente exercido pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal de São Paulo que, ao inadmitir o recurso, aplicou ao caso precedente julgado pela sistemática da repercussão geral (Tema 660 e 766).



    Contra a decisão de inadmissão de recurso extraordinário, a reclamante interpôs agravo com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não recebido pelo Juiz Presidente do Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo por ser incabível.



    Este Supremo Tribunal consolidou entendimento de que o recurso cabível contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem, como se tem, por exemplo, na Reclamação n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018; e na Reclamação n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018.



    De se anotar que, ao não conhecer do agravo em recurso extraordinário, a autoridade reclamada não usurpou a competência deste Supremo Tribunal. Atuou nos limites de sua competência, indeferindo o processamento de recurso manifestamente incabível contra decisão de admissibilidade pela qual aplicada a sistemática da repercussão geral.



    9. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    10. As alegações apresentadas pela reclamante evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora